Tribunal: TJDFT
Processo: 0712778-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712778-49.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONARDO BISPO DE FARIAS APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Vistos. Conforme anteriormente narrado, LEONARDO BISPO DE FARIAS interpôs apelação, deixando de preparar o recurso, sob a alegação de que seria beneficiário da gratuidade da justiça. No entanto, o benefício foi indeferido na decisão de ID 67941728, sem a interposição de recurso. Oportunizado o pagamento em dobro do preparo, sob pena de deserção, renovou o pedido de concessão da gratuidade, juntando cópia de contracheques e extratos de meados de 2024. É a síntese do necessário. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Antes de considerar inadmissível o recurso, no entanto, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício (CPC, art. 932, parágrafo único). Na hipótese, oportunizou-se o recolhimento do preparo, em dobro, mas o apelante optou por renovar o pedido de gratuidade da justiça, sem comprovação da alteração do seu estado econômico desde o indeferimento anterior. Nesse contexto, deve se reconhecer a preclusão, pois a parte interessada não interpôs agravo contra o indeferimento da gratuidade em setembro/2024 e, intimada para recolher o preparo em dobro, optou por renovar o pedido de concessão do benefício, sem comprovar a alteração da sua situação financeira. Importante destacar que, conquanto a parte possa renovar o pedido de gratuidade a qualquer tempo, é imprescindível a comprovação da mudança na situação econômico-financeira, sequer suscitada, quiçá comprovada (ID AgInt no AREsp 2125708 / SP) Desse modo, operou-se novamente a preclusão, de sorte que, não tendo recolhido o preparo, deve-se reconhecer a deserção do apelo, pois “inviável a pretendida abertura de nova oportunidade para correção de irregularidade, diante da preclusão consumativa” (STJ, AgInt no AREsp 2502047 / GO). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, § 2o, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator